Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-09.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATRO ANOS DE IDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA NOS DOIS MOMENTOS DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA OU PARA O CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDAE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. MAIOR REPROVABILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, h, DO CP. CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os crimes contra a dignidade sexual, geralmente, são cometidos às escondidas, motivo pelo qual a palavra da vítima, ainda que de tenra idade, possui relevante valor probatório, mormente quando a mesma conduta foi descrita, de forma firme e segura, nas duas fases da persecução penal. Outrossim, não se vislumbra indícios de que a criança tenha inventado os fatos ou sido induzida por terceiros a relatar falso abuso sexual.
2. Não afastam a higidez dos relatos pequenas inconsistências pontuais sobre questões secundárias, sem repercussão sobre a conduta delitiva.
3. O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos. Súmula n. 593/STJ e Temas n. 918 e n. 1.121/STJ.
4. Inviável a absolvição do acusado pelo crime do art. 217-A do CP se as provas coligidas comprovam que o acusado abordou a criança, que havia entrado sozinha em sua residência, e a coagiu a lamber sua parte genital, evadindo-se logo depois.
5. Não se qualifica como importunação sexual (art. 215-A do CP) a conduta do acusado que, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. 5.1. Do mesmo modo, cometido abuso sexual diverso da conjunção carnal, não há como se reconhecer a minorante da tentativa.
6. O fato de o acusado ter praticado o crime valendo-se da relação de proximidade e confiança que a genitora mantinha com sua família, coagindo a criança de quatro anos de idade a realizar sexo oral, quando estava sozinha em sua residência, revela maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa da vetorial de culpabilidade.
7. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a exasperação da pena-base pode ser realizada à razão de um oitavo sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima cominadas em abstrato, e não diretamente sobre a reprimenda mínima.
8. Caracteriza bis in idem a incidência da agravante genérica do art. 61, II, h, do CP sobre a conduta do art. 217-A do CP, uma vez que a condição de ser criança já integra o núcleo do tipo penal de estupro de vulnerável.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.